Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-56.2023.8.11.0106
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000570-56.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 074.956.121-18 (APELADO), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), DONISETE SOARES NOGUEIRA - CPF: 048.586.931-47 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da prática dos crimes previstos nos artigos 330 e 331,
caput
, do Código Penal, por atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de desobediência, considerando o contexto fático da ocorrência policial.

III. Razões de decidir:

1. A configuração do crime de desobediência exige prova robusta do descumprimento de ordem legal emitida por funcionário público.

2. Os depoimentos dos policiais militares e demais provas dos autos não demonstram de forma inequívoca a desobediência à ordem legal, evidenciando apenas resistência passiva e desacatos verbais.

3. A mera resistência passiva à prisão e proferimento de xingamentos, sem comprovação específica de descumprimento de ordem legal, não configura a prática do crime de desobediência, previsto no artigo 330,
caput
, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para a condenação pelo crime de desobediência, é indispensável a prova robusta de que houve descumprimento da ordem legal emitida por funcionário público.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330,
caput
; art. 331, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031544-34.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000570-56.2023.8.11.0106, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver a acusada da prática do crime previsto no art. 330,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que
os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza quanto ao cometimento do delito previsto no art. 330, caput do Código Penal
, bem como prequestiona a matéria legal discutida na causa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para condenar a apelada pela prática do crime previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal (Id. 262956871).

Em suas contrarrazões, a apelada refuta as teses acusatórias, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 262956875).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 264571260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Prima facie
, consigne-se que o Juízo
a quo
promoveu a
emendatio libelli
requerida pelo Ministério Público nas alegações finais, imputando à acusada Gessica Ferreira de Souza a suposta prática da conduta descrita nos artigos 330,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal (Id. 262956868).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver a acusada Gessica Ferreira de Souza da prática dos crimes previstos nos artigos 330,
caput
, e 331,
caput
, ambos do Código Penal (Id. 262956869).

Em síntese, o recurso ministerial sustenta a necessidade de condenação da acusada pela prática do crime previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal (Id. 262956871).

Não assiste razão ao apelante.

Consta no Boletim de Ocorrência n. 2023.211308 que:

ESTA GU PM FOI SOLICITADA FUNCIONAL DA VTR POR VIZINHOS DA VULGA GESSICA QUE É CONHECIDA POR ENVOLVIMENTO EM OCORRÊNCIA ONDE UTILIZA-SE DE ARMA BRANCA CONTRA SEUS COMPANHEIROS E OU DESAFETOS, INFORMANDO QUE HAVIA UM HOMEM GRITANDO EM ALTA VOZ PEDINDO SOCORRO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA SUSPEITA, DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATE O LOCAL DO FATO ONDE NOS DEPARAMOS COM A CASA ABERTA E UMA VOZ MASCULINA GRITANDO POR SOCORRO FALANDO " ELA QUER ME MATAR ME TRANCOU AQUI DENTRO DO QUARTO". A PORTA DO QUARTO ESTAVA TRANCADA E A SUSPEITA NÃO PERMITIA A VITIMA SAIR E NEM A GU PM ENTRAR PARA LIVRAR A VITIMA DAQUELA EMINENTE AMEAÇA CONTRA SUA VIDA, FALAMOS PARA A SUSPEITA ABRIR A PORTA DO QUARTO ONDE A VITIMA NÃO PARAVA DE PEDIR SOCORRO, MAS A SUSPEITA NÃO ABRIU SENDO NECESSÁRIO ARROBAR A PORTA PARA LIBERTAR A VITIMA QUE ESTAVA SENDO IMPEDIDO DE SAIR PARA FORA (Id. 262956800).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares Wagner Gomes Ribeiro e Donisete Soares Nogueira, os quais, em depoimentos verossímeis, declararam que:

QUE, o depoente confirma que é Policial Militar exercendo suas atividades Funcionais na Circunscrição deste Município; QUE no dia 29/07/2023 por volta das 03:00 hora, estava juntamente com o Policial DONISETE e o Policial BARROS, quando foram solicitados via telefone funcional da VTR por vizinhos de GESSICA FERREIRA DE SOUZA; QUE, o depoente relata que GESSICA é conhecida por envolvimento em ocorrência onde utiliza-se, de arma branca contra seus companheiros e ou desafetos; QUE, o depoente foi informado que havia um homem gritando em alta voz, pedindo socorro dentro da residência da suspeita GESSICA, de imediato deslocamos ate o local do fato onde nos deparamos com a casa aberta e uma voz masculina gritando por socorro falando "ELA QUER ME MATAR ME TRANCOU AQUI DENTRO DO QUARTO"; QUE, a porta do quarto estava trancada e a suspeita não permitia a vitima sair e nem a GU PM entrar, para livrar a vitima MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, daquela eminente AMEAÇA contra sua vida; QUE, falamos para a suspeita abrir a porta do quarto onde a vitima não parava de pedir socorro, mas a suspeita não abriu sendo necessário arrombar a porta, para libertar a vitima que estava sendo impedido de sair para fora do quarto, onde estava desesperado pedindo para a Guarnição não deixar ele junto com ela lá dentro; QUE, a suspeita XINGAVA A GU PM DE, "SEUS PAU NO CU, VAI TOMAR NO CU, VOCÊS NÃO VÃO ME LEVAR NÃO"; QUE, foi dado voz de prisão para a mesma que resistiu fortemente sendo necessário uso da força moderada para algemar a suspeita, que estava bastante agressiva desferido XINGAMENTOS E AMEAÇAS; QUE, os evolvidos foram conduzidos para o PELOTÃO PM para a elaboração do boletim de ocorrência, que a vitima ao ser perguntado sobre o que aconteceu dentro do quarto, respondeu que a suspeita estava tranquila com ele, mas repentinamente começou a ameaçar de morte falando "EU VOU TE MATAR VOCÊ NÃO SAI DAQUI", momento este que pegou a chave da porta e escondeu da vitima não deixando ele sair, então o mesmo começou a pedir socorro pois sentiu muito medo dela utilizar qualquer objeto travesseiro ou canivete contra ele, informou ainda que ficou sabendo da fama da mesma de esfaquear pessoas que se envolve com a suspeita, mas ela tratava ele tão bem que, não lembrou do histórico da mesma; QUE, a suspeita reclamou de dores no braço sendo levada ao hospital, porem ao ser informada pelo medico que seria medicada recusou o atendimento, a suspeita apresenta escoriação no joelho esquerdo que segundo a mesma foi proveniente de uma queda de motocicleta dias anteriores (Id. 262956800 – p. 08-09).

QUE, o depoente confirma que é Policial Militar exercendo suas atividades Funcionais na Circunscrição deste Município; QUE no dia 29/07/2023 por volta das 03:00 hora, estava juntamente com o Policial WAGNER GOMES RIBEIRO e o Policial BARROS, quando foram solicitados via telefone funcional da VTR por vizinhos de GESSICA FERREIRA DE SOUZA; QUE, o depoente relata que GESSICA é conhecida por envolvimento em ocorrência onde utiliza-se, de arma branca contra seus companheiros e ou desafetos; QUE, o depoente foi informado que havia um homem gritando em alta voz, pedindo socorro dentro da residência da suspeita GESSICA, de imediato deslocamos ate o local do fato onde nos deparamos com a casa aberta e uma voz masculina gritando por socorro falando "ELA QUER ME MATAR ME TRANCOU AQUI DENTRO DO QUARTO"; QUE, a porta do quarto estava trancada e a suspeita não permitia a vitima sair e nem a GU PM entrar, para livrar a vitima MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, daquela eminente AMEAÇA contra sua vida; QUE, falamos para a suspeita abrir a porta do quarto onde a vitima não parava de pedir socorro, mas a suspeita não abriu sendo necessário arrombar a porta, para libertar a vitima que estava sendo impedido de sair para fora do quarto, onde estava desesperado

pedindo para a Guarnição não deixar ele junto com ela lá dentro; QUE, a suspeita XINGAVA A GU PM DE, "SEUS PAU NO CU, VAI TOMAR NO CU, VOCÊS NÃO VÃO ME LEVAR NÃO"; QUE, foi dado voz de prisão para a mesma que resistiu fortemente sendo necessário uso da força moderada para algemar a suspeita, que estava bastante agressiva desferido XINGAMENTOS E AMEAÇAS; QUE, os evolvidos foram conduzidos para o PELOTÃO PM para a elaboração do boletim de ocorrência, que a vitima ao ser perguntado sobre o que aconteceu dentro do quarto, respondeu que a suspeita estava tranquila com ele, mas repentinamente começou a ameaçar de morte falando "EU VOU TE MATAR VOCÊ NÃO SAI DAQUI", momento este que pegou a chave da porta e escondeu da vitima não deixando ele sair, então o mesmo começou a pedir socorro pois sentiu muito medo dela utilizar qualquer objeto travesseiro ou canivete contra ele, informou ainda que ficou sabendo da fama da mesma de esfaquear pessoas que se envolve com a suspeita, mas ela tratava ele tão bem que, não lembrou do histórico da mesma; QUE, a suspeita reclamou de dores no braço sendo levada ao hospital, porem ao ser informada pelo medico que seria medicada recusou o atendimento, a suspeita apresenta escoriação no joelho esquerdo que segundo a mesma foi proveniente de uma queda de motocicleta dias anteriores (Id. 262956800 – p. 11-12).

A acusada Gessica Ferreira de Souza confirmou que xingou os agentes estatais, dizendo
VAI TOMAR NO SEU CU, SEUS PAU NO CU
(Id. 262956805).

O informante Marcos Antônio de Oliveira também confirmou que a acusada
proferiu ofensas (vai tomar no cu) e xingamentos contra os Policiais Militares que atenderam a ocorrência
(Id. 262956835).

Sob o crivo do contraditório, o Agente Estatal Wagner Gomes Ribeiro descreveu a dinâmica dos fatos em consonância com o depoimento prestado na esfera policial, asseverando que a acusada proferiu xingamentos em desfavor dos policiais e resistiu à prisão (Id. 262956867).

Em seu depoimento perante a autoridade judicial, o Policial Militar Donisete Soares Nogueira, quando indagado sobre a suposta desobediência das ordens da guarnição, respondeu que:
enquanto ela estava lá dentro ela não falou nada pra gente não
(Id. 262956866).

O informante Marcos Antônio de Oliveira confirmou que houve resistência da parte da acusada e que
ela falou um monte de coisas que eu não me recordo
(Id. 262956865).

Em seu interrogatório, a acusada Gessica Ferreira de Souza confirmou que estava nervosa no momento da abordagem; que realmente xingou os policiais no momento da abordagem por entender que não seria necessária a sua segregação (Id. 262956863).

O crime de desobediência está disposto no art. 330,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Ao absolver a acusada, o magistrado sentenciante reconheceu a atipicidade da conduta, por entender que
os fatos narrados na denúncia correspondem a tipo diverso daquele imputado
(Id. 262956869).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há razões que justifiquem a condenação da apelada pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal.

Isso porque, apesar de os elementos probatórios demonstrarem que a acusada, realmente, resistiu pacificamente à prisão e proferiu xingamentos em desfavor dos policiais militares, não há elementos que comprovem a suposta desobediência à ordem legal dos agentes estatais.

Em caso semelhante, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:

Para a condenação pelo crime de desobediência, é indispensável a prova robusta de que houve descumprimento da ordem legal emitida por funcionário público.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 330; CPP, art. 156; 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/05/2020.

(N.U 1031544-34.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, escorreita a sentença que absolveu a acusada da prática do crime de desobediência pela atipicidade da conduta, uma vez que não demonstrada de forma inequívoca o suposto descumprimento de ordem legal.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, não há falar-se em condenação da apelada pela prática do crime previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025